Tribunal: TJSP
Processo: 1001163-63.2018.8.26.0326
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000644133
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1001163-63.2018.8.26.0326, da Comarca de Lucélia, em
que é apelante LUIS ANTONIO RODRIGUES, são apelados SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Anularam de
ofício a sentença e julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI (Presidente sem
voto), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
VERA ANGRISANI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
2
Apelação Cível n.o 1001163-63.2018.8.26.0326 – Lucélia 35865 va
VOTO No 35865
APELAÇÃO CÍVEL No 1001163-63.2018.8.26.0326
COMARCA: LUCÉLIA
APELADO: LUÍS ANTONIO RODRIGUES
APELANTE: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV E OUTRO
MM. JUIZ: Dr. FÁBIO ALEXANDRE MARINELLI SOLA
SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ
PROVENTOS
INTEGRAIS.
DOENÇA GRAVE. Pretensão de revisão de ato de
aposentadoria
por
invalidez
com
proventos
proporcionais e pagamento de diferenças salariais.
Necessidade de realização de prova pericial por
perito psiquiátrico que seja conclusiva quanto ao
enquadramento da doença que acomete o autor.
Sentença anulada. Recurso prejudicado.
I- Trata-se de ação ajuizada por LUÍS
ANTÔNIO RODRIGUES objetivando a conversão de aposentadoria
proporcional em integral com devolução de valores, com pedido
liminar, em face da SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV e
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, alegando, em
breve síntese, que, é portador de transtorno bipolar e que em razão
da doença lhe foi concedida aposentadoria por invalidez com
proventos proporcionais. Contudo, afirma que os peritos, por ocasião
de sua aposentadoria, alegaram que a doença que lhe acomete não
está incluída expressamente no rol do artigo 186, §1o da Lei da Lei
8.112/90. Alega, ter havido erro de interpretação por parte dos
peritos e faz jus a aposentadoria integral. Requereu os benefícios da
justiça gratuita e a procedência da demanda com a conversão de
proventos proporcionais para proventos integrais, com a devolução
dos valores não pagos desde a data da concessão do benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
3
Apelação Cível n.o 1001163-63.2018.8.26.0326 – Lucélia 35865 va
A
r.
sentença
de
fls.
778/785
julgou
improcedente a demanda, com fundamento no artigo 487, I, do CPC.
Verba honorária fixada em R$ 1.500,00, nos termos do artigo 85,
§8o, do Código de Processo Civil, considerando o zelo profissional, o
local da prestação de serviço, a natureza, a importância e o tempo
exigido. Entretanto, como o autor é beneficiário da assistência
judiciária gratuita, a cobrança ficará condicionada ao vencimento dos
óbices do § 3o do artigo 98 do CPC.
O inconformado apela pretendendo às fls.
799/812 a reforma da r. decisão com a manifestação expressa sobre
a (in)aplicabilidade do art. 186 da Lei no 8.112/90 à hipótese de
alienação mental de que é portador; e, por fim, a aplicabilidade do
art. 40, I, da CF, em razão do acidente de trabalho reconhecido pelo
perito.
Resposta às fls. 817/822. O processo foi
distribuído a esta Relatora por dependência. Iniciado o julgamento
virtual em 14/7/2020, foi protocolada petição se opondo ao mesmo
(fls. 828).
É o relatório.
II- Bem examinados os autos, busca a parte o
recebimento de proventos integrais na aposentadoria por invalidez,
com base em diagnóstico de transtorno bipolar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
4
Apelação Cível n.o 1001163-63.2018.8.26.0326 – Lucélia 35865 va
A aposentadoria por invalidez, com proventos
integrais, somente será devida ao servidor quando a invalidez for
decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença
grave, contagiosa ou incurável, expressamente prevista no rol
taxativo do §1o do art. 186 da Lei Federal 8.112/90.
Na espécie, o autor foi aposentado por
invalidez, conforme Laudo de Aposentadoria no 350/2017 (fls.
100/101), com os proventos proporcionais, já que não obstante
verificada a invalidez permanente do autor para o exercício de
qualquer função no serviço público em geral, a moléstia que gerou a
aposentadoria não estaria incluída nos termos do artigo 26, inciso II,
da Lei Federal no 8.213 de 24 de julho de 1991, ou seja, não estaria
enquadrada no §1o do artigo 186 da Lei no 8.112/90.
O autor foi diagnosticado pelo CID F31.6,
transtorno bipolar (fls. 104/280) e constou do laudo do IMESC (fls.
754/765) que "o periciando apresenta quadro psiquiátrico grave. Neste
sentido este perito julga necessário afastamento de suas atividades laborativa
por tempo indeterminado conforme decisão de aposentadoria por invalidez
concedida em 2017."
Nota-se que o perito indicou que o recorrente
apresenta quadro psiquiátrico grave subsumido em “transtorno
afetivo bipolar”.
Malgrado a assertiva do Louvado de que tal
patologia se enquadra na hipótese legal de alienação mental, em tom

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
5
Apelação Cível n.o 1001163-63.2018.8.26.0326 – Lucélia 35865 va
elucidativo, a portaria 1.675/MPOG, de 6/10/06, pelo seu Manual
para Serviços de Saúde dos Servidores Civis Federais, prescreve que
“alienação Mental é um estado de dissolução dos processos mentais
(psíquicos) de caráter transitório ou permanente (onde o volume de
alterações mentais pode levar a uma conduta antisocial), representando risco
para o portador ou para terceiros, impedindo o exercício das atividades
laborativas e, em alguns casos, exigindo internação hospitalar até que possa
retornar ao seio familiar. Em geral estão incluídos nesta definição os quadros
psicóticos (moderados ou graves), como alguns tipos de esquizofrenia,
transtornos delirantes e os quadros demenciais com evidente comprometimento da cognição (consciência, memória, orientação,
concentração, formação e inteligência)1”.
E dito normativo exige para caracterização da
alienação mental: a) seja enfermidade mental ou neuromental; b)
seja grave e persistente; c) seja refratária aos meios habituais de
tratamento; d) provoque alteração completa ou considerável da
personalidade; e) comprometa gravemente os juízos de valor e
realidade, com destruição da autodeterminação e do pragmatismo; f)
torne o paciente total e permanentemente inválido para qualquer
trabalho; g) haja um eixo sintomático entre o quadro psíquico e a
personalidade
do
paciente.
Por
conseguinte,
concluem
ser
“necessariamente casos de alienação mental”: (i) estados de
demência (senil, pré-senil, arterioesclerótica, luética, coréica, doença
de Alzheimer e outras formas bem definidas); (ii) psicoses
esquizofrênicas nos estados crônicos; (iii) paranóia e a parafrenia nos
estados crônicos; (iv) oligofrenias graves.
1 https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_mental_volume_5.pdf.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
6
Apelação Cível n.o 1001163-63.2018.8.26.0326 – Lucélia 35865 va
Por outro lado, extrai-se do dito manual que o
transtorno bipolar “consiste tipicamente em episódios de mania e depressão,
separados por períodos de humor normal. Os episódios de mania envolvem
humor elevado ou irritado, excesso de atividade, pressão de fala, autoestima
inflada e uma menor necessidade de sono. As pessoas que têm episódios de
mania, mas não experimentam episódios depressivos, também são classificadas
como tendo transtorno bipolar.”2
Assim, para que se dirima a controvérsia
acerca do quadro clínico do autor, permitindo-se verificar se ele se
enquadra, ou não, em uma das descrições supracitadas, é
demandada a expertise de um médico especializado na área de
psiquiatria, havendo de ser esclarecido se o quadro apresentado
estaria enquadrado no termo constante no rol das doenças de
“alienação mental” que, como se sabe, é genérico para permitir que
o intérprete e o aplicador de direito façam o devido enquadramento
a partir da realidade clínica averiguada.
Nesse sentir, entendo que, na espécie, as
conclusões trazidas pelo expert foram inconclusivas quanto a
gravidade e a intensidade do quadro clínico da parte, o que não leva,
porém, a imediata conclusão de que a doença que o acomete possa
ser equiparada a “alienação mental” ou outra doença que se encontre
no rol do artigo 186, I, parágrafo 1o, da Lei Federal n. 8.112/90.
Por isso, de rigor o encaminhamento do
2 https://bvsms.saude.gov.br/ultimas-noticias/2919-30-3-dia-mundial-do-transtorno-bipolar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
7
Apelação Cível n.o 1001163-63.2018.8.26.0326 – Lucélia 35865 va
apelante
à
perícia
psiquiátrica
para
esclarecimento
desta
controvérsia, prova esta a ser feita por médico especializado em
psiquiatria, o qual deverá responder, para além dos quesitos das
partes, os seguintes quesitos: a) defina o transtorno bipolar do autor,
descrevendo e b) se transtorno bipolar, na condição verificada, pode
ser equiparado a “alienação mental” ou outra doença que se encontre
expressa e tecnicamente prevista no rol do artigo 186, I, e §1o, da
Lei Federal n. 8.112/90.
Assim, de ofício, anula-se a r. sentença,
para determinar a realização de prova pericial. Prejudicado o
recurso.
VERA ANGRISANI
Relatora